Tribunal: TJMT
Processo: 1002296-30.2021.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), CELIA MACIEL DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 015.679.591-48 (RECORRIDO), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS. PARTE RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ENTRE AS PARTES. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se os documentos juntados na contestação, comprovam a contratação e a origem dos descontos mensais em conta, questionado pela Autora na inicial, deve ser julgada improcedente a pretensão, sobretudo quando não houve contraprova nas contrarrazões do recurso, além da ausência de impugnação específica da consumidora acerca dos documentos juntados pela instituição financeira.

2.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que havendo comprovação de transferência bancária na conta da Autora com informações a respeito do empréstimo consignado e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o negócio jurídico celebrado é lícito, por consequência, reconhecida a contratação, inviável a devolução dos valores descontados, pois não se mostram indevidos.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula pela reparação por danos morais e materiais, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 195,38 em relação a contratação de um empréstimo consignado no valor total de R$ 4.081,26, entretanto, afirma que não realizou a contratação do mútuo, assim, busca a restituição do valor indevidamente descontado, na forma dobrada, além de compensação por danos morais.

Instruído o feito foi proferida sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA nos seguintes termos:

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de:

I – DECLARAR a inexistência dos contratos objetos destes autos;

II - CONDENAR a reclamada a restituir, em dobro, à parte reclamante, a

título de danos materiais, os valores descontados indevidamente em dobro, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, cujo montante deverá ser apuração na execução, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação válida.

III - CONDENAR a reclamada a pagar a título de danos morais à parte

Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros, pela taxa INPC, desde a citação (arts. 405 e 406 do Código Civil), e correção monetária a partir deste decisum (Súmula 362 do STJ);

Por sua vez, o BANCO SANTANDER apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais, requereu o provimento do recurso e, por consequência, a improcedência da pretensão.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

In casu
, apesar de negar a relação jurídica, a instituição financeira comprovou que realizou transferência bancária em conta de titularidade da Autor no valor de R$ 4.102,98, após a contratação do cartão de crédito consignado em 11/12/2020, contudo, a conta sequer foi impugnada pela consumidora que não impugnou especificamente os documentos juntados na contestação.

Deste modo, compulsando os autos e analisando a prova produzida, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes que ensejou os descontos mensais ora discutidos, mediante a juntada dos documentos comprobatórios.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que h
avendo contrato nos autos com informações a respeito do empréstimo consignado e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o negócio jurídico celebrado é lícito, por consequência, reconhecida a contratação, inviável a devolução dos valores descontados, pois não se mostram indevidos.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
BANCO SANTANDER S/A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022